Tribunal: CARF
Processo: 11080.907193/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907193/2015-90
ACÓRDÃO
9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.842).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-007.270, de 18/06/2019) (fls.473/450), integrado
pelo Acórdão no 3302-013.437, de 25/07/2023 (fls.735/744), assim ementados:
Acórdão n° 3302-007.270
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CRÉDITO DE PIS.
Os custos com os serviços de transporte intercompany de matérias-primas,
produtos intermediários e produtos acabados, com os serviços realizados nos
navios e nos portos tendentes a retirar as mercadorias dos porões e destiná-las à
empresa, bem como os valores dispendidos com aluguéis de imóveis, máquinas e
caminhões utilizados na indústria, aquisição de embalagem, aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI), movimentação de materiais,
armazenagem e tratamento de resíduos geram créditos de PIS quando
demonstrado que são essenciais e relevantes para a atividade do contribuinte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
3
ao recurso voluntário, para reconhecer os créditos sobre os custos com os
serviços de transporte intercompany de matérias-primas, produtos intermediário
e produtos acabados, dos serviços realizados nos navios e nos portos tendentes a
retirar as mercadorias dos porões e destiná-las à empresa, aluguéis de imóveis,
máquinas e caminhões utilizados na indústria, aquisição de embalagem, aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPI), movimentação de materiais,
armazenagem e tratamento de resíduos, bem como afastar as glosas efetuadas
em duplicidade e autorizar que sejam ressarcidos os créditos de titularidade da
incorporada (NPK Fertilizantes). Vencidos os Conselheiros Walker Araújo e Denise
Madalena Green quanto aos fretes dos produtos acabados entre os
estabelecimentos da sociedade. O Conselheiros Corintho Oliveira Machado e Luis
Felipe de Barros Reche (suplente convocado) quanto à possibilidade de serem
ressarcidos os créditos de titularidade da incorporada (NPK Fertilizantes). Os
conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Walker Araújo e José Renato Pereira
de Deus, quanto aos custos com aluguéis de caminhões.
Acórdão no 3302-013.437:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a omissão na decisão embargada, deve-se acolher os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, integrando a decisão respectivos
saneamentos, no caso, sem efeitos infringentes.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos
infringentes.
Recurso Especial da Contribuinte
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls.773/793), a contribuinte
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao direito à
tomada de créditos das contribuições sociais sobre o valor das despesas com despachantes
aduaneiros. Indica como paradigma os acórdãos n° 3301-013.628 e 3201-000.959.
Cotejados os fatos, a Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte (fls. 1198/1203), nos seguintes
termos:
Consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
4
Cotejo dos arestos confrontados Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no
3201-000.959, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática mínima para
que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência argüida. Como se percebe, os processos produtivos sobre os quais se
debruçaram os arestos – critério fundamental para a verificação da natureza de
insumo dos bens e serviços – são completamente díspares. A decisão recorrida
contemplou processo produtivo de fertilizantes; o Acórdão indicado como
paradigma no 3201-000.959, sobre a impressão de cartões de PVC com tarja
magnética e dos impressos em geral. E em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação
e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956,
de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”
O dissídio interpretativo suscitado, no entanto, emerge do confronto da decisão
recorrida com o Acórdão no 3301-0136.628. Ambas analisaram o creditamento
em questão no mesmo contexto – processo produtivo de fertilizantes. E enquanto
uma denega, a outra reconhece a categoria de insumo à despesa em questão.
Divergência comprovada em face do Acórdão no 3301-013.628.
Devidamente cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou suas
contrarrazões (fls.1205/1211), manifestando pelo não conhecimento do recurso e no mérito para
que seja negado provimento, mantendo o acórdão proferido pela e. Turma por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A Fazenda Nacional também interpôs Recurso Especial (fls.452/476), o qual foi
negado seguimento (fls.479/488).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
5
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a demonstrar.
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o reconhecimento do direito crédito sobre os
gastos com despachantes aduaneiros, em que foi dado intepretação divergente do art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
No acórdão recorrido, após estabelecer como premissa interpretativa quanto ao
conceito de insumo a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, destacou que
a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS, não contempla os dispêndios com
os custos relacionados com despachantes aduaneiros, enquadrando-se como despesas
administrativas, e que por esta razão não geram créditos.
Nesse sentido, cito o trecho do voto:
5. Créditos sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadoria
(Item II/5 do Recurso Voluntário)
A Recorrente sustenta o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre serviços
aduaneiros que, segundo entende, são essenciais para a importação dos insumos
utilizados na industrialização dos produtos.
O faz com fundamento no artigo 3o da Lei 10.833/2003 que permite o desconto
do crédito a “II – bens e serviços, se utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ...”
A questão é investigar se os serviços aduaneiros na importação de mercadorias se
subsomem no conceito de “serviços utilizados como insumo na fabricação de
bens”.
Nesse sentido adoto e transcrevo as razões de decidir tecidas pelo Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza nos autos do processo 15586.720018/2012-15 no
bojo do qual foi proferido o acórdão 3201004.833 na sessão de 31 de janeiro de
2019, admitindo os créditos com atividades portuárias, à exceção dos custos com
despachante, que considera serviços administrativos e que por esta razão não
geram créditos.
De outro lado, o Acórdão no 3301-013.628 (único aceito para comprovação da
divergência), o Colegiado a quo decidiu que as despesas aduaneiras, no contexto do processo
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
6
produtivo de fertilizantes, são essenciais ao exercício da própria atividade econômica da empresa,
porquanto guardam relação com a fase pré-industrial. Nesse sentido, cito um trecho do voto:
Assim dizendo, sem a contratação dos serviços de despachante, desestiva, carga e
descarga, armazenagem dos insumos importados, frete para deslocamento até o
pátio industrial, até mesmo de transbordo, todos atrelados a ‘operação
portuária’, fica a Recorrente impossibilitada de dar seguimento à fase de
industrialização. Com isso, os gastos integram o custo da produção.
Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB N° 05/2018.
A partir de interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao
conceito de insumos quando do julgamento do REsp n° 1.221.170/PR (sob o rito
dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 05/2018.
Assentou-se, em especial, que "a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante
a prestação de serviço", cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencial
idade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
PER/DCOMP. FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O frete pode ser elemento dissociável do insumo sujeito à alíquota zero quando
onerado o serviço de frete (apartado da operação de aquisição do insumo), a teor
do inciso II do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
PER/DCOMP. SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO,
DESEMBARAÇO, DESPACHANTE E UTILIZAÇÃO DE PORTOS. ESSENCIALIDADE
DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de
bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços aduaneiros
executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa produtiva da
empresa. Crédito restabelecido. (grifou-se)
Portanto, deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela contribuinte, e passo
de plano para a análise do mérito.
II – Do mérito:
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
7
A primeira matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo com serviço de despachante aduaneiro na importação.
Defende a recorrente a essencialidade deste tipo de serviço ao seu processo
produtivo, dado que “os despachantes aduaneiros são responsáveis pelo desembaraço da
mercadoria, o que consiste na declaração de importação, registros junto ao Sistema Siscomex,
dentre outros procedimentos necessários e essenciais ao desembaraço consoante normas da
Receita Federal”, e por isso, a rigor, tais despesas são passiveis de gerar créditos das
contribuições ao PIS/COFINS.
No entanto, com a devida vênia, a meu ver tais custos não geram direito ao crédito
de PIS/COFINS não cumulativos, visto que a contratação dos serviços de despachante aduaneiro é
uma opção do importador, o qual pode, no caso de pessoa jurídica, optar por exercer as atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro por meio de seu dirigente ou empregado, nos termos do art.
5° do Decreto 2.472/88 e art. 2o do Decreto no 646/92, o qual destaco o Decreto no 646/92, que
dispõe o seguinte:
Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, entende-se por interessado, o importador
ou o exportador de mercadorias e o viajante procedente do exterior, das Áreas de
Livre Comércio ou da Zona Franca de Manaus, relativo aos seus bens.
(...)
Art. 4° O interessado, pessoa física ou jurídica, somente poderá exercer atividades
relacionadas com o despacho aduaneiro:
I - por intermédio do despachante aduaneiro;
II - pessoalmente, se pessoa física, ou, se jurídica, também mediante:
a ) dirigente;
b ) empregado;
c ) empregado de empresa coligada ou controlada, tal como definida nos §§ 1° e
2o do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
d ) funcionário ou servidor especificamente designado, quando for órgão da
administração pública, missão diplomática ou representação de organização
internacional.
Nesse sentido, cito recentes precedentes desta 3a Turma – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
8
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE MEIO.
INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante aduaneiro,
além de constituírem atividade meio da empresa (não produtiva), não podem
ser caracterizadas como essenciais ou relevantes. A aplicação do “Teste de
Subtração” permite caracterizar o dispêndio como não essencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para manter as glosas sobre
créditos referentes a despachantes aduaneiros, e negou-se provimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Julgamento realizado após a
vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(Acórdão no 9303-014.842 – CSRF / 3a Turma, Processo no 15578.000194/2010-
66, Rel. Conselheiro Vinicius Guimarães, Sessão de 14 de março de 2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
9
excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não
invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289,
§1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao
crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão 9303-013.887)
(Acórdão no 9303-014.779 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10783.720619/2011-
99, Rel. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 14 de março
de 2024) (grifou-se)
Do voto do Ilustre Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, destaco
o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como se minhas fossem:
2.4. A contratação de DESPACHANTE ADUANEIRO é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como
dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88:
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá
recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de
mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de
comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive no despacho de bagagem
de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excedentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do
outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou
servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
2.4.1. Por sinal, despachante aduaneiro, nos termos da regulamentação acima é
pessoa física que representa importadores e exportadores no curso do despacho
aduaneiro. Assim, além da impossibilidade legal do creditamento (art. 3° § 2°
inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03), não é responsabilidade do despachante,
e sim do agente de cargas (ou, no silêncio deste, do armador) direcionar a carga
importada para um terminal portuário (Anexo III item 2.14 da IN 800/07). Do
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.166 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.907193/2015-90
10
mesmo modo, é de responsabilidade dos estivadores e dos demais trabalhadores
portuários a descarga do contêiner e não do despachante (art. 40 da Lei dos
Portos).
Com base nos apontamentos acima, nego provimento ao recurso da contribuinte.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, para
no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1223
DF CARF MF
Original